Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE NATUREZA DIVERSA DO ICMS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. De acordo com a Resolução no 11/2020 TJDFT, de 25.11.2020, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.
2. No caso concreto, sendo débito de natureza diversa do ICMS, afasta-se a competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). Unânime.